Tribunal: TJBA
Processo: 8052741-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052741-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SELMA GOMES DOS REIS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, JOSE ANTONIO SAMPAIO GOMES, VALDEIR DA SILVA BARRETO

AGRAVADO: JANDIARA FONTES LIMA DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
MURILO VITOR SOARES DE MORAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO PETITÓRIA. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSMISSÃO DA POSSE AO HERDEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de ação de reintegração de posse ajuizada por herdeira menor, converteu de ofício a demanda em ação de imissão na posse, com fundamento no princípio da fungibilidade, e deferiu tutela de urgência para imitir a autora na posse de estabelecimento comercial e bens integrantes do espólio de seu genitor falecido.
II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível a conversão de ação possessória em ação petitória, com base no princípio da fungibilidade previsto no art. 554 do CPC; e (ii) saber se, à luz do princípio da saisine, estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência possessória em favor da herdeira, no âmbito de ação de reintegração de posse.
III. Razões de decidir

O princípio da fungibilidade das ações possessórias limita-se às demandas possessórias stricto sensu, não sendo admissível a conversão de ação possessória em ação petitória, como a imissão na posse, por possuírem causas de pedir e fundamentos jurídicos distintos, sob pena de violação aos princípios da congruência e da estabilização da demanda.
O princípio da saisine (art. 1.784 do CC) assegura a transmissão imediata da posse aos herdeiros, inclusive da posse indireta, legitimando o herdeiro a defender o acervo hereditário por meio de ação de reintegração de posse diante de esbulho praticado após a abertura da sucessão.
Demonstradas a probabilidade do direito da herdeira e o perigo de dano decorrente da exploração indevida e possível dilapidação do patrimônio do espólio, mostra-se adequada a manutenção da tutela de urgência possessória, ainda que afastada a conversão da ação.
IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para afastar a conversão da ação de reintegração de posse em ação de imissão na posse, mantendo-se, contudo, a tutela de urgência concedida, com fundamento nos requisitos próprios da ação possessória.
Tese de julgamento: “1. É inaplicável o princípio da fungibilidade para converter ação possessória em ação petitória. 2. A posse transmite-se automaticamente ao herdeiro com a abertura da sucessão, legitimando-o a ajuizar ação de reintegração de posse para defesa do acervo hereditário. 3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência possessória em favor do herdeiro.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 554, 560 e 561; CC/2002, arts. 1.206, 1.784 e 1.208.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 0003566-60.2018.8.11.0028, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5008281-72.2022.8.13.0672, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 04.06.2024; TJ-PE, AI nº 0004342-35.2024.8.17.9000, Rel. Des. Humberto Vasconcelos, 4ª Câmara Cível, j. 20.11.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8052741-89.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba/BA, tendo, como Agravantes,
SELMA GOMES DOS REIS DA SILVA e ADONIAS DANTAS DA SILVA
e, como Agravada,
J. F. S. (representada por JANDIARA FONTES LIMA DOS REIS)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA